Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SHOW UP. PROVA IMPRESTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E NÃO CONTAMINADAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. COINCIDENTES. TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. REGIME. CRIME HEDIONDO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Reconhecimento fotográfico mediante simples apresentação do suspeito à vítima (“show up”), como ocorreu nos autos, não pode servir como prova de autoria e materialidade do crime, ainda que de forma suplementar à outras provas eventualmente produzidas. No entanto, não se impede que eventual condenação seja mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RHC n. 206.846/SP) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC e HC 712.781/RJ).
2. A confissão extrajudicial, embora retratada na fase judicial, confirmada pelos depoimentos, prestados na fase policial e em Juízo, pela vítima e pelo policial que participou da investigação, somados à imagem do suspeito no local onde aconteceu o crime, produzem a certeza quanto a autoria e materialidade do crime, tanto mais porque não há qualquer indicação de que a confissão tenha sido obtido mediante tortura.
3. A faca utilizada no crime foi posteriormente apreendida pela polícia, por ocasião do cometimento de outro crime e contém as mesmas características pela vítima. Trata-se, portanto, de prova válida.
4. Se a confissão extrajudicial foi considerada para formação da convicção do julgador, deve incidir a respectiva atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do Código Penal), conforme pacífico entendimento jurisprudencial (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça).
5. Mesmo em se tratando de crime hediondo, impõe-se fixar o regime aberto para cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, conforme entendimento há muito sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
6. Mantém-se os danos morais fixados, porquanto estabelecido valor considerando a proporcionalidade entre o dano experimentado pela vítima e as condições econômicas do réu.
7. Recurso conhecido. Parcialmente provido.